Tribunal: TJSP
Processo: 2219012-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PENHORA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO ON LINE EM CONTA CORRENTE - VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – CPC - ART. 833, X – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – ENTENDIMENTO FIRMADO EM TRIBUNAL SUPERIOR – RECURSO IMPROVIDO.